Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes em condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; declaração de nulidade do contrato n.o 0015754137; restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

3. Ademais, o recorrente requer a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), bem como a condenação ao pagamento em custas e honorários advocatícios, estes no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

4. Em acréscimo, o recorrente aduz que o recorrido se utiliza de contratos, cláusulas e alíneas pouco legíveis, de difícil compreensão às pessoas idosas, sem apresentar alternativa para aqueles que necessitam tomar empréstimos bancários.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.

6. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

7. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer violação a direito seu.

8. Aliás, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o recorrente alterou a verdade dos fatos, pois, na petição inicial, afirmou que não autorizou os descontos referentes ao contrato de empréstimo n.o 0015754137, tendo sido demonstrado pelo recorrido a regularidade do contrato firmado, o qual foi livremente ajustado pelo recorrente e por ele autorizados os descontos em folha de pagamento.

9. Quanto à condenação imposta ao recorrente, o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Por sua vez, o artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. A conduta temerária do recorrente restou demonstrada, de modo que não se mostra cabível afastar a condenação que lhe foi imposta pelo Juízo de origem.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que majoro para R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 22867975).

12. Cumpre ressaltar que a concessão da gratuidade não exonera o recorrente do pagamento da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 98, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: (Acórdão 1156330, 07038216320188070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1221979, 07025438720198070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).